Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-78.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001997-78.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE ARATACA

Advogado(s)
:
MARCONES SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TELECOMUNICAÇÕES. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1235/STF. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA TFF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CLARO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a cobrança de taxas ambientais, mantendo, contudo, a exigibilidade da Taxa de Licenciamento e Localização e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919. A agravante sustentou a inaplicabilidade da modulação ao caso concreto sob o argumento de que os Embargos à Execução Fiscal foram opostos antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, bem como defendeu a incidência do Tema 1235/STF para afastar a cobrança questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a oposição de Embargos à Execução Fiscal antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919/STF atrai a ressalva prevista na modulação de efeitos da decisão; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 1235/STF afasta a incidência da modulação temporal estabelecida no Tema 919/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal reconhece, no Tema 919, a inconstitucionalidade da instituição de taxa municipal de fiscalização de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz por se tratar de matéria inserida na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

4.

O Supremo Tribunal Federal modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzam efeitos a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.

5.

A natureza autônoma dos Embargos à Execução Fiscal não afasta sua vinculação à execução fiscal que lhes deu origem, nem autoriza ampliar a ressalva da modulação para invalidar automaticamente cobranças anteriores.

6.

O agravante não demonstra erro específico na decisão monocrática e apenas reproduz fundamentos anteriormente deduzidos na apelação.

7.

O Tema 1235/STF reafirma a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, mas não revoga nem supera a modulação temporal expressamente estabelecida no Tema 919/STF.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº

8001997-78.2022.8.05.0038
, tendo como Agravante -
CLARO S.A.

e como Agravado -
: MUNICÍPIO DE ARATACA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7